Tribunal: TJDFT
Processo: 0003428-48.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003428-48.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: BRAZ FERREIRA DE ARAUJO, CANDIDA BATISTA MORAES COELHO, CARLA MARTINS DA SILVA, CARLITA RODRIGUES DA SILVA ALVES DO NASCIMENTO, CARLOS ALBERTO ALVARENGA DA COSTA, CARLOS ALBERTO BARBOSA, CARLOS ALBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE GUERRA, CARMEM ROSANE GUEDES CARDIA, CECILIA ANTONIA FERREIRA, CELIO SUAID DA SILVA, CELSA BARRETO DE MORAIS, CICLONE MARIA MARTINS GALVAO, CILENE SOARES MATOS, CLARICE GONCALVES DOS SANTOS PINHEIRO, CLARICE JUSTINIANO GOMES, CLARINDA DE FATIMA SANTANA PEREIRA, CLAUDECIR BATISTA CAMELO CAMPOS, CLAUDIA BONFIM ALMEIDA, CLAUDIA DE LEMES CARDOSO, CLAUDIA FREIRE RODRIGUES, CLAUDIA REGINA ZARA DE PAULA LACKMAN, CLAUDIA SERRA DE BRITO, CLAUDIO GAZE DE MOURA, CLAUDIOMAR ANTUNES DA SILVA, CARLOS AUGUSTO FERREIRA PINTO, CARLOS HENRIQUE GONCALVES GUIMARAES, CARLOS JOSE AMANCIO DE OLIVEIRA, CLAUDIA FERREIRA DE QUEIROZ, CLAUDIA OLIVEIRA CADILLO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Retifico o édito de ID 35849519 para fazer constar a seguinte decisão: Mediante o ofício de ID 23607967, o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE noticia a extinção do precatório referente aos exequentes CECILIA ANTONIA FERREIRA - CPF: 316.207.101-10; CELSA BARRETO DE MORAIS - CPF: 210.109.001-53; CLAUDIA DE LEMES CARDOSO - CPF: 462.372.911-72; CLAUDIA OLIVEIRA CADILLO - CPF: 399.299.491-00; e CARLITA RODRIGUES DA SILVA ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 184.504.741-91, em razão da quitação dos respectivos precatórios. Assim, diante do adimplemento da obrigação e decretada a extinção do aludido requisitório por aquele Juízo competente (COORPRE), impõe-se a exclusão dos referidos credores da execução em epígrafe, prosseguindo o precatório em relação aos demais exequentes para pagamento em ordem cronológica. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo da COORPRE. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador